Tribunal: TJSP
Processo: 1500030-81.2019.8.26.0458
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
RESISTÊNCIA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos depoimentos extrajudiciais das testemunhas presenciais e pelos relatos judiciais dos policiais militares –Versão exculpatória isolada nos autos - Condenação de rigor – Dosimetria da pena que não comporta modificação – Mantido o regime inicial semiaberto.

Ementa:
RESISTÊNCIA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos depoimentos extrajudiciais das testemunhas presenciais e pelos relatos judiciais dos policiais militares –Versão exculpatória isolada nos autos - Condenação de rigor – Dosimetria da pena que não comporta modificação – Mantido o regime inicial semiaberto.

RECURSO DESPROVIDO.